Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO DEVIDA. PROMITENTE VENDEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.370,00 (oito mil, trezentos e setenta reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade cumulada com restituição de valores em face da recorrente argumentando, em suma, que em 04/03/2025 celebrou contrato para aquisição de um lote residencial, que o preço foi pago através do recorrido Josué e que em 10/03/2025 manifestou arrependimento e requereu a devolução dos valores pagos, mas foi negada a devolução sob a justificativa de que se referia a comissão de corretagem.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 80301630). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 80301636).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da legitimidade passiva da recorrente e da procedência do pedido de restituição dos valores pagos pelo adquirente de unidade imobiliária, ao exercer o direito de arrependimento dentro do prazo legal.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que não possui legitimidade passiva para responder pela devolução da comissão de corretagem, pois não teria vínculo com o corretor contratado pelo recorrido. Aduz que não há solidariedade, que não recebeu os valores pagos pelo recorrido, que não caberia o direito ao arrependimento, pois o recorrido visitou o estabelecimento e que a sua condenação geraria enriquecimento sem causa. Requer o recebimento do seu recurso com efeito suspensivo e a reforma da sentença para o acolhimento da preliminar ou para o julgamento pela improcedência do pedido de restituição.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que o contrato foi feito fora do estabelecimento comercial, pelo WhatsApp, que não contratou corretor, que o valor pago não foi só de corretagem e que os valores foram revertidos em favor da recorrente. Defende que há solidariedade passiva, pois o corretor agiu juntamente com a recorrente, impondo-se a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Embora a recorrente defenda a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, os valores cuja devolução se discute nos autos estão integrados no contrato de aquisição do imóvel comercializado por ela, restando patente que, enquanto beneficiária da intermediação, assume posição na cadeia de consumo e deve responder solidariamente pelos danos advindos do distrato. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1420374, 0702006-24.2015.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/05/2022, publicado no DJe: 16/05/2022. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
9. Sobre a comissão de corretagem, o §10o do art 67-A da Lei n. 13.786/2018 dispõe que “Os contratos firmados em estandes de vendas e fora da sede do incorporador permitem ao adquirente o exercício do direito de arrependimento, durante o prazo improrrogável de 7 (sete) dias, com a devolução de todos os valores eventualmente antecipados, inclusive a comissão de corretagem.”.
10. No caso em apreço, apesar de ser legítima a cobrança da comissão de corretagem, pois expressamente previsto no contrato que os referidos valores seriam devidos (cláusula 6 do contrato de Id n. 80301521), o que vai ao encontro da tese firmada em sede de recurso repetitivo no REsp 1.599.511/SP (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), o fato de o recorrido ter firmado o contrato fora da sede do incorporador e informado a desistência dentro do prazo de sete dias lhe confere o direito à devolução de tudo o que foi pago até o momento do distrato, inclusive da comissão de corretagem, afigurando-se correta a condenação imposta na sentença.
11. Acrescente-se que o próprio anúncio acerca do imóvel, consta o valor do imóvel e das prestações, com entrada de R$ 8.000,00, conforme descrito no panfleto de id. 237770970, valor efetivamente pago pelo Recorrido.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.